Tribunal: TJBA
Processo: 8019208-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019208-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR EMBARGADO/AGRAVADO: LAENIO CIRQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132 DO STJ. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO RECEBIMENTO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exigência de comprovação da mora mediante demonstração da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao devedor, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a constituição em mora do devedor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige, para a comprovação da mora, apenas o envio de notificação ao endereço constante do contrato, não disciplinando a necessidade de entrega pessoal ao devedor. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, fixa tese vinculante no sentido de que é suficiente a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento. A jurisprudência recente do STJ reafirma que o retorno da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a constituição em mora, porquanto demonstra que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço do devedor. A ausência de recebimento decorre da inércia do devedor ou de circunstâncias do serviço postal, não podendo o credor ser prejudicado por fato alheio à sua esfera de atuação. Exigir prova de tentativa de entrega domiciliar impõe ônus excessivo ao credor e contraria a finalidade da Lei nº 13.043/2014, que simplificou a comprovação da mora. A tese firmada em recurso repetitivo possui caráter vinculante, impondo sua observância pelos tribunais, nos termos do art. 926 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso acolhido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não impede a constituição em mora do devedor. 3. A exigência de comprovação de tentativa de entrega domiciliar contraria o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. 4. Os precedentes firmados sob o rito dos recursos repetitivos possuem caráter vinculante e devem ser observados pelos tribunais. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 926 e 1.036 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp nº 2.242.933/MT, j. 01.2026; STJ, AREsp nº 2.987.645/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 8019208-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. e Embargado LAENIO CIRQUEIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.